Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os arts. 9o e 10 do CPC concretizam os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, estabelecendo ser vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”, isto é, não pode o magistrado decidir contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e tampouco com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado aos litigantes a possibilidade de se manifestarem.
2. No caso, não configura decisão surpresa o argumento do magistrado de que a manutenção dos dados do antigo cessionário do bem perante a Secretaria da Fazenda atrai a incidência do princípio da causalidade, até porque foi esse o motivo que ensejou a ordem de penhora dos direitos sobre o referido imóvel, tratando-se, portanto, de matéria intrínseca à análise do próprio mérito dos embargos de terceiro.
3. De acordo com a Súmula 303/STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. Não tendo sido configurada a resistência do embargado, irretocável a condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais, com fundamento no princípio da causalidade.
5. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
6. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
7. Apelação interposta pelo autor conhecida e desprovida. Apelação interposta pelo réu conhecida e provida.